Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2024-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700004-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAITO ANTONIO TALGATI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com tutela provisória recursal para suspender os efeitos da decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que deferiu a liminar pleiteada para determinar ao Agravante que providenciasse, em 72 horas, a autorização clara e expressa necessária para que o tratamento oncológico e quimioterápico indicado no documento de id. n.o 182461924 se inicie, em favor do Agravado. Na mesma decisão, o juízo se declarou incompetente e remeteu o processo ao Juizado da Fazenda. O Agravante afirma que o Agravado contratou o plano de saúde de má-fé, uma vez que um dia após a contratação, buscou a cobertura para câncer. Alega “periculum in mora” reverso, “diante do grave risco de irreversibilidade da medida judicial, somado à clara violação da boa-fé objetiva por parte do agravado beneficiário, pede-se seja concedida liminar para suspender os efeitos da decisão agrava e, ao final, seja o presente agravo de instrumento provido para cassar em definitivo a referida decisão.” É o relatório. DECIDO Agravo tempestivamente interposto. Isento de custas. Para a concessão da tutela de urgência em recurso, deve-se comprovar o perigo da demora e a fumaça do bom direito. No presente caso, não se verifica o perigo da demora que impeça a oitiva da parte contrária. A Agravante não comprovou o cumprimento da decisão de primeiro grau, nem seu valor, a fim de demonstrar que teria custo tão elevado a ponto de impossibilitar eventual perdas e danos em caso de reversão da tutela deferida. Cabe ressaltar que, caso a tutela em primeiro grau venha a ser reformada em sentença, o agravado seria responsável pelo custeio do tratamento, pelo que não haveria prejuízo à agravante. Por meio do agravo, a Agravante visa discutir a má-fé da parte contrária, o que se mostra incompatível sem a devida instrução processual. Pelo exposto, não há demonstração da fumaça do bom direito nem do perigo da demora, pelo que não é caso de concessão da tutela pretendida sem a prévia manifestação do agravado. Em grau colegiado, a decisão monocrática é a exceção, cabível apenas quando demonstrada a urgência. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência recursal para manter incólume a r. decisão recorrida nessa fase processual. Encaminhe-se ao relator após o recesso judiciário para regular processamento do agravo de instrumento. Brasília/DF, 4 de janeiro de 2024. Rita De Cássia De Cerqueira Lima Rocha Juíza de Turma Recursal Plantão Judicial